Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-30.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Recurso no: 1000090-30.2022.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: RONALDO INACIO FERREIRA, SPE LOTEAMENTO BARRA DO GARCAS LTDA e ANDRE DE ALMEIDA JAQUES.
Recorrido: ALEXANDRE MEINBERG CEROY
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 17 de junho de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. PROPAGANDA ENGANOSA. VENDA DE LOTEAMENTO COMO SENDO CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MATERIAIS LIMITADO AO VALOR TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a existência de propaganda enganosa, em razão do anúncio comercial apontar a existência de um condomínio, contudo, o empreendimento é de fato um loteamento fechado. Sendo assim, convertida a fração ideal dos bens comuns que deveriam ter sido transmitidas ao recorrido em metros quadrados (187,281) e calculando referida fração ideal nos mesmos valores pagos pelo metro quadrado da unidade individualizada, chegamos ao patamar dos danos materiais, qual seja o valor de R$ 74.317,46 (setenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), contudo diante do teto do Juizado Especial Cível e diante da renúncia ao valor excedente, fixo os danos materiais em R$ 48.417,60 (quarenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos).
2. Quanto a alegação de suspeição do magistrado, vejo que conforme as provas produzidas pela parte recorrente (id. 20971970 e seguintes), o magistrado sentenciou esses autos em 14/03/2023 – fato bem anterior ao motivo que ensejou a suspeição nas demais demanda, que ocorreu em 18/12/2023. Logo, não merece acolhimento.
3. O cerne recursal é pelo reconhecimento de: a) cerceamento de defesa, sob o argumento de que seria necessário oportunizar a confecção de prova pericial e testemunhal no caso em tela. Ausência de oportunidade para manifestar quanto as vinte e duas fotos colacionadas em impugnação; b) ilegitimidade passiva dos administradores da SPE; c) ausência de ato ilícito, e; d) que quando o empreendimento passou a ser efetivado, ainda não havia sido publicada a Lei 14.465/2017 e que por isso, não havia o conceito legal de condomínio fundamentando a improcedência da demanda, a seu ver.
4. O argumento da necessidade de perícia é em razão da quantidade de área apontada na exordial e ao valor apresentado pela parte consumidora.
5. Não há que se falar em necessidade de perícia no caso em comento. Isso se diz em razão de que, se constatada a existência de abusividade por propaganda enganosa, a restituição pretendida (metragem e valor), é limitada a realização de simples cálculos. Razão pela qual afasto a pretensão da parte recorrente.
6. No que tange a alegação de necessidade de produção de provas orais, essa também não merece acolhimento. Ora, a questão posta é singela: houve ou não veiculação de propaganda enganosa? Tal fato ensejou prejuízo a parte consumidora? – não sendo necessária a colheita de prova oral, mas tão somente documental.
7. Inclusive em razão do fato de as testemunhas não poderem esclarecer qual a interpretação dada pela parte consumidora diante do anúncio veiculado. Sob esse argumento, rejeito a alegação de cerceamento de defesa por necessidade de produção de prova testemunhal.
8. Quanto a alegação de ilegitimidade dos sócios, cumpre essa também não deve prosperar. Devem ser mantidos no polo da demanda os sócios André de Almeida Jaques e Ronaldo Inácio Ferreira em razão da sociedade empresarial – ora primeira demandada ser uma sociedade empresarial de propósito específica, sendo previsível a sua extinção após o cumprimento do seu propósito (id. 198381824 – pág. 03), senão vejamos:
9. Analisando o vasto lastro probatório, verifico que no caso em comento a empresa responsável pelo empreendimento sempre o divulgou como sendo um “condomínio” e não um “loteamento fechado”, o que de forma inafastável, configura propaganda enganosa e causa prejuízos e dissabores ao consumidor, que adquire um imóvel pensando estar adquirindo um condomínio e na verdade é meramente um loteamento fechado.
10. Conforme inclusive aborda a parte recorrente, a veiculação do empreendimento como “condomínio” gera a parte consumidora o ímpeto de estar adquirindo algo mais seguro e com mais valores agregados. O que não pode ser dito do empreendimento entregue: loteamento fechado.
11. A venda efetiva do imóvel ocorreu em 08/11/2019. Já a Lei 13.465/2017 foi editada em 11/07/2015 – ou seja, o anúncio comercial veiculado pela recorrente estava em desconformidade com a legislação aplicável. Logo, não merece prosperar o argumento da parte recorrente nesse sentido. A parte recorrente deveria ter se adequado durante esses anos para não cometer a prática de propaganda enganosa, ou no mínimo, veicular na mesma dimensão que se tratava de fato de um empreendimento em loteamento fechado.
12. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
13. Considerando a existência inquestionável de venda sob premissas falsas, deve ser restituído o valor do prejuízo sofrido pelo consumidor, especialmente em razão do fornecedor de produtos ou serviços obrigar-se a cumprir nos exatos termos da publicidade veiculada, ou a restituir eventual prejuízo.
14. Sobre o percentual da fração ideal da área comum, pode-se verificar do memorial descrito dos bens existentes no loteamento que de toda a área do loteamento, 16,22% seriam áreas “comuns”. Considerando os 75.531,12 m2 (área comerciável) e 18.711,04 (área “comum”) a fração ideal proporcional seria de 0,24772 de área comum para cada metro quadrado. Tendo em vista que o recorrido adquiriu 756m2, o recorrido faria jus ao recebimento proporcional de 187,28m2 da unidade condominial. Logo, a quantidade da metragem deve ser mantida conforme a sentença de origem.
15. No que se refere ao valor, a recorrida trouxe aos autos avaliações do imóvel. Da avaliação acostada no id. 19381848, em 13/10/2022 o valor do metro quadrado era de R$ 742,00 (setecentos e quarenta e dois reais). Já a avaliação apresentada no id. 198381849 realizada em 13/10/2022, o valor do metro quadrado varia entre R$ 427,28 (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) e R$ 310,00 (trezentos e dez reais) e por fim, a avaliação de id. 198381850 consta o metro quadrado no valor de R$ 744,05 (setecentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).
16. A média de todos esses valores, seria aproximadamente a quantia de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais), por metro quadrado. De outro lado, a sentença considerou o valor de R$ 396,82 (trezentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), como sendo o valor do metro quadrado e ainda, limitou o ressarcimento material em Quase dois terços, tendo em vista o teto dos juizados especiais. Ainda que essa turma adotasse a menor avaliação apresentada pela parte recorrente, o valor a restituir ainda seria maior que o valor fixado na origem, razão pela qual rejeito a pretensão recursal, pois violaria o princípio da não reformatio in pejus.
17. A parte consumidora foi exposta a uma situação que violou o patrimônio material e deve ser ressarcida nas dimensões comprovadas nos autos.
18. O valor fixado a título de dano material deve considerar as provas produzidas pela parte lesada. O que foi atendido pelo juízo de origem, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão.
19. Sentença mantida.
20. Recurso conhecido e não provido
21. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000090-30.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MEINBERG CEROY - CPF: 037.684.996-77 (RECORRIDO), MARIANA TOSTA ANDRAUS - CPF: 118.086.446-89 (ADVOGADO), JAIME ANDRAUS - CPF: 431.262.436-49 (ADVOGADO), SPE LOTEAMENTO BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 22.301.020/0001-35 (RECORRENTE), ARTHUR TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 033.224.851-88 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA JAQUES - CPF: 824.584.991-04 (RECORRENTE), RONALDO INACIO FERREIRA - CPF: 278.828.371-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024